Tribunal: STF
Processo: ARE 1371119
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-25
Data de publicação: 2022-08-25

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão:



    1. Trata-se de agravo cujo objeto é decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal Regional Federal da Primeira Região, assim ementado:



    PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ART.22, PARÁGRAFO ÚNICO, LEI N. 7.492/86. ART.1°, V, VI A. E VII DA LEI N. 9.613/98. MATERIALIDADE E AUTORIAS DEMONSTRADAS. PENA. CIRCUNSTÂNCIAS DESFAVORÁVEIS. FIXAÇÃO ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. RECURSOS IMPROVIDOS. 



    1. Caso em que os depósitos mantidos no exterior em nome da GEDEX, de propriedade dos acusados (e não de terceiros), deveriam ter sido informados à repartição federal competente, razão pela qual a comunicação dos depósitos aos órgãos de controle do Estado era conduta plenamente exigível dos denunciados. 



    2. Na espécie, havia total controle dos réus sobre as remessas efetuadas pela empresa "GD", até mesmo em relação às que foram direcionadas à Dusseldorf, para perpetrarem o mecanismo de lavagem de dinheiro, utilizado para promover a dissimulação da natureza, origem, localização, movimentação e propriedade de valores provenientes de crimes contra a Administração Pública e contra o Sistema Financeiro Nacional, vinculados ao "Escândalo do Mensalão." 



    3. As graves consequências e a elevada culpabilidade constituem fundamento concreto distinto das elementares dos crimes e autorizam a negativação das circunstâncias dos delitos, de modo a ensejar a fixação das penas acima do mínimo legal. 



    4. Recursos improvidos.



    2. O recurso busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. A parte recorrente alega ofensa aos arts. 5º, XXXIX, XL, XLVI e LV, e 93, IX, da CF. Afirma que:



          (i) “a ausência de comunicação à defesa da designação de nova data para o julgamento violou os direitos constitucionais à ampla defesa e ao contraditório (art. 5º, inciso LV, da CR), uma vez que era inequívoco que a defesa pretendia realizar sustentação oral nos presentes autos”;



          (ii) “sempre que o tribunal reduzir o número de circunstâncias judiciais consideradas desfavoráveis em sentença, há que se excluir da pena-base a exasperação correspondente a cada uma delas, sendo obrigatória a redução da pena”;



          (iii) “na época dos fatos, duas pessoas (Glauco e Alexandre) não eram suficientes nem para caracterizar uma quadrilha, nos termos do artigo 288 do Código Penal, redação antiga. Por óbvio, também não há que se falar em organização criminosa”.



    3. Decido.



    4. O recurso é inadmissível.



    5. Por ausência de questão constitucional, o Supremo Tribunal Federal (STF) rejeitou preliminar de repercussão geral relativa à controvérsia sobre suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal (ARE 748.371-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes - Tema 660).



    6. O Plenário do STF já decidiu pela inexistência de repercussão geral quanto à alegação de violação ao princípio da individualização da pena em razão da valoração das circunstâncias judiciais previstas no art. 59, do Código Penal, na fundamentação da fixação da pena-base (AI 742.460-RG, Rel. Min. Cezar Peluso - Tema 182).



    7. Com efeito, a controvérsia relativa à individualização da pena passa necessariamente pelo exame prévio da legislação infraconstitucional. Nesse sentido, vejam-se o AI 797.666-AgR, Rel. Min Ayres Britto; o AI 796.208-AgR, Rel Min. Dias Toffoli; e o RE 505.815-AgR, Rel. Min. Joaquim Barbosa.



    8. E mais: o STF tem entendimento no sentido de que as decisões judiciais não precisam ser necessariamente analíticas, bastando que contenham fundamentos suficientes para justificar suas conclusões (AI 791.292-QO-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes). Na hipótese, a decisão está devidamente fundamentada, embora em sentido contrário aos interesses da parte agravante.



    9. No caso dos autos, a parte recorrente se limita a postular a análise da legislação infraconstitucional pertinente e uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constante dos autos, o que não é possível nesta fase processual. Nessas condições, a hipótese atrai a incidência da Súmula 279/STF. 



    10. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao recurso.



    Publique-se. 



          Brasília, 25 de agosto de 2022 .



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator